Tribunal: TJSP
Processo: 1002265-92.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Prejuízo sofrido pela autora que deriva da má prestação de serviços pelo banco corréu, tendo em vista que é de responsabilidade deste prestar aos correntistas serviços bancários sem qualquer vício ou defeito – Banco corréu que não comprovou

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Prejuízo sofrido pela autora que deriva da má prestação de serviços pelo banco corréu, tendo em vista que é de responsabilidade deste prestar aos correntistas serviços bancários sem qualquer vício ou defeito – Banco corréu que não comprovou a adoção das medidas de cautela necessárias para averiguar se o pedido de contratação em nome da autora, o qual gerou os descontos indevidos em sua conta corrente, fora, de fato, por ela realizado – Precedentes - Legitimidade passiva do banco corréu reconhecida – Banco corréu que é responsável solidariamente com a empresa corré pelas condenações fixadas na r. sentença – Ação integralmente procedente – Sentença reformada - Preliminar acolhida."

"DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA DANOS MORAIS – QUANTUM – I - Ausente recurso por parte dos réus, incontroversa a existência dos danos morais, bem como a ilegalidade dos descontos levados a efeito na conta bancária da autora - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada em R$3.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir os réus de atitudes semelhantes – Sentença mantida – II - Uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados em seu percentual máximo (20% sobre o valor da condenação), deixo de majorá-los em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - INTERESSE RECURSAL – Honorários advocatícios que já foram fixados na r. sentença em favor dos patronos da autora - Falta de interesse recursal configurado - Apelo não conhecido, neste aspecto".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002265-
92.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante GLORIA DE
FATIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULISTA
SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhida a
preliminar arguida, negaram provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-92.2019.8.26.0615 -Voto no
2
VOTO No: 37535
APEL.No: 1002265-92.2019.8.26.0615
COMARCA: TANABI 2a VARA
APTE. : GLORIA FÁTIMA DA SILVA
APDOS. : PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
LTDA E OUTRO
JUIZ PROLATOR: RAFAEL SALOMÃO SPINELLI
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE
PASSIVA I Sentença de parcial procedência Recurso
da autora II - Prejuízo sofrido pela autora que deriva da
má prestação de serviços pelo banco corréu, tendo em vista
que é de responsabilidade deste prestar aos correntistas
serviços bancários sem qualquer vício ou defeito Banco
corréu que não comprovou a adoção das medidas de cautela
necessárias para averiguar se o pedido de contratação em
nome da autora, o qual gerou os descontos indevidos em sua
conta corrente, fora, de fato, por ela realizado Precedentes
- Legitimidade passiva do banco corréu reconhecida

Banco corréu que é responsável solidariamente com a
empresa corré pelas condenações fixadas na r. sentença
Ação integralmente procedente
Sentença reformada -
Preliminar acolhida.”
“DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE
FALHA DANOS MORAIS QUANTUM I - Ausente
recurso por parte dos réus, incontroversa a existência dos
danos morais, bem como a ilegalidade dos descontos
levados a efeito na conta bancária da autora - Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários
Indenização bem fixada em R$3.000,00,
quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo
tempo, coibir os réus de atitudes semelhantes Sentença
mantida II - Uma vez que os honorários advocatícios já
foram fixados em seu percentual máximo (20% sobre o
valor da condenação), deixo de majorá-los em razão do
trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a
vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC -
Apelo improvido”.
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

FIXAÇÃO
-
INTERESSE RECURSAL Honorários advocatícios que já
foram fixados na r. sentença em favor dos patronos da
autora - Falta de interesse recursal configurado - Apelo não
conhecido, neste aspecto”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial
procedência,
proferida
nos
autos
de
ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-92.2019.8.26.0615 -Voto no
3
por danos materiais e morais.
Sustenta a apelante, preliminarmente, a
legitimidade passiva do banco apelado. No mérito, alega
que, configurada a existência de dano moral in re ipsa,
este deve ser devidamente indenizado. Pugna, portanto,
pela majoração dos danos morais fixados na r. sentença.
Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios em
favor dos seus patronos. Requer o provimento do recurso,
com a parcial reforma da r. sentença (fls. 150/173).
Contrarrazões
dos
apelados,
às
fls.
176/185 e 186/193, pugnando pelo improvimento da apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por
danos
materiais e morais, movida por Gloria de Fatima da Silva,
ora apelante, em face de Paulista Serviços de
Recebimentos e Pagamentos Ltda e Banco Bradesco S/A, ora
apelados, tendo em vista a ocorrência de descontos
indevidos em sua conta corrente.
Segundo consta dos autos, a autora é
correntista do banco corréu, tendo sido surpreendida com
descontos realizados, sem sua autorização, pela empresa
corré.
Alega, portanto, que não tendo realizado
qualquer contrato com a empresa corré e tampouco
autorizado o banco corréu a realizar os indigitados
descontos, estes são indevidos.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação, pretendendo que os réus se abstenham de
efetuar novas cobranças, bem como que sejam condenados ao
pagamento de indenização por danos materiais, consistente
na devolução em dobro das quantias descontadas, e por
danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
extinta, sem resolução do mérito, no que tange ao banco
corréu, em razão da sua ilegitimidade passiva, com fulcro
no art. 485, inciso VI, do NCPC. E, ainda, foi julgada
parcialmente procedente, para o fim de declarar a
inexigibilidade
do
contrato
apontado
na
inicial,
reputando-se abusivos os descontos mensais da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-92.2019.8.26.0615 -Voto no
4
corrente da autora, de condenar a empresa corré a
restituição
em
dobro
das
quantias
descontadas
indevidamente, e, ainda, de condenar a empresa corré a
pagar à autora indenização por danos morais, no valor de
R$3.000,00. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com 1/3 das custas e despesas
processuais, restando o remanescente a cargo da empresa
corré. Quanto aos honorários advocatícios, a autora foi
condenada a pagar aos advogados do banco corréu 10% sobre
o valor atualizado da causa, observada a sua gratuidade
processual, e, por sua vez, a empresa corré foi condenada
a pagar aos advogados da autora 20% sobre o valor
atualizado da condenação (fls. 143/148).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
Analisa-se, inicialmente, a preliminar de
legitimidade passiva do banco apelado.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o
MM. Juiz “a quo” afastou a legitimidade da instituição
financeira, sob o fundamento de que: “não há elementos
nos autos a indicar se tratar de mesmo grupo econômico,
ou, ainda, que referida instituição capte cliente para a
corré.”.
Respeitado, contudo, o entendimento em
sentido diverso, não há que se falar em ilegitimidade
passiva da instituição financeira, pois o prejuízo
sofrido pela autora deriva da má prestação de serviços
pelo banco, tendo em vista que é de responsabilidade
deste prestar aos correntistas serviços bancários sem
qualquer vício ou defeito.
Com efeito, cumpria ao banco apelado
avaliar a correção dos dados na celebração do negócio,
assumindo o risco da atividade exercida pela ausência de
adequação na celebração.
No presente caso, o banco apelado não
comprovou a adoção das medidas de cautela necessárias
para averiguar se o pedido de contratação em nome da
autora, o qual gerou os descontos indevidos em sua conta
corrente, fora, de fato, por ela realizado.
Sobre o tema, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-92.2019.8.26.0615 -Voto no
5
“SEGURO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO
- DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA AUTORA
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
RECONHECIDA
-
NÃO
COMPROVADA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO PELA AUTORA -
COBRANÇAS INDEVIDAS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DANOS MORAIS
CONFIGURADOS VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - APELAÇÃO
PROVIDA” (Apelação no 1001834-58.2019.8.26.0615; Relator
Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Julgamento em 21/04/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Ação declaratória
de inexistência de débito, c/c indenização por prejuízos
morais, acolhida em parte - Desconto de valor relativo a
prêmio de seguro, em conta corrente, sem prova cabal da
autorização para tanto - Ônus probatória das rés -
Legitimidade passiva do Banco que efetuou os descontos -
Desconto de pequenos valores que não induzem a qualquer
presunção de prejuízo moral Condenação afastada, mantida
a obrigação por devolução de valores - Repetição de
indébito que, ausente situação de má-fé, não autoriza
devolução dobrada Sentença reformada - Recurso da ré
provido, em parte, prejudicado o apelo da autora”
(Apelação no 1001610-23.2019.8.26.0615; Relator Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julgamento em 26/06/2020).
Assim, fica acolhida a preliminar arguida,
para o fim de reconhecer a legitimidade passiva do banco
apelado.
Passa-se à análise do mérito do recurso.
A
priori,
esclareça-se
que,
ante
a
ausência de recurso por parte dos apelados, incontroversa
a existência dos danos morais, bem como a ilegalidade dos
descontos levados a efeito na conta corrente da apelante.
Assim, no presente caso, o inconformismo
da apelante restringe-se ao quantum fixado a título de
indenização por danos morais, bem como ao arbitramento de
honorários advocatícios.
Como é cediço, ocorrido o dano moral, a
indenização deve levar em consideração a sua intensidade
e deve ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela
jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e
eventual enriquecimento ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-92.2019.8.26.0615 -Voto no
6
O sofrimento experimentado tem relação com
a errônea conduta dos apelados, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem
levar
em
consideração,
propriamente dito,
o
valor
relativo à discussão.
No caso em exame, tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de
o nome da apelante não ter sido sequer negativado, nem se
ter notícia de maiores consequências negativas em razão
dos descontos indevidos, a quantia de R$3.000,00, fixada
pela r. sentença, proferida em 12.05.2020, revela-se, ao
ver da Turma Julgadora, suficiente para indenizar a
apelante e, ao mesmo tempo, coibir os apelados de
atitudes semelhantes.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença, para o fim de, acolhida a preliminar arguida,
julgar integralmente procedente a ação, reconhecendo-se a
legitimidade passiva do banco apelado, o qual terá
responsabilidade solidária, juntamente com a empresa
apelada, pelas condenações fixadas na r. sentença, isto
é, declaração de inexigibilidade do contrato, devolução
em dobro dos valores descontados indevidamente, pagamento
de indenização por danos morais e pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios.
E, julgada integralmente procedente a
ação, fica afastada a condenação da apelante ao pagamento
de 1/3 das custas processuais, e, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios em favor dos patronos do banco
apelado.
Por fim, quanto à pretensão da apelante,
no sentido de que sejam fixados honorários advocatícios
em favor de seus patronos, não lhe assiste razão.
Isto porque, conforme se depreende da r.
sentença, os referidos honorários advocatícios foram
devidamente fixados.
Para que não pairem dúvidas, veja-se (fls.
148): “Condeno, ainda, a requerida Paulista ao pagamento
de honorários em favor dos mandatários da autora, os
quais
arbitro
em
20%
dos
valores
atualizados
da
condenação.”.
Reitera-se, apenas, como visto alhures,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-92.2019.8.26.0615 -Voto no
7
que referidos honorários advocatícios serão também de
responsabilidade solidária do banco apelado.
Vê-se,
portanto,
que
falta
interesse
recursal à apelante.
Sobre o tema, veja-se comentários de
Theotonio Negrão em sua obra “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”: “Para recorrer, não
basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse
(RT 471/167), e este se afere pelo prejuízo que a decisão
possa ter causado ao recorrente e pela situação mais
favorável em que este ficará, em razão do provimento de
seu recurso”.
Não se conhece, portanto, do recurso,
neste aspecto.
Por
fim,
uma
vez que os
honorários
advocatícios já foram fixados em seu percentual máximo
(20% sobre o valor da condenação), deixo de majorá-los em
razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
ante a vedação expressa constante do art. 85, §11, do
NCPC.
Ante o exposto, acolhida a preliminar
arguida, nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
Salles Vieira, Relator